Tribunal: STF
Processo: Rcl 46123
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão que julgou PROCEDENTE a Reclamação pelos fundamentos transcritos a seguir:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar e de gratuidade, contra decisão 1ª Turma Cível do Colégio Recursal Central da Capital TJSP, proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0101640-17.2020.8.26.9000, a qual manteve a determinação de suspensão processual, com fundamento no Tema 265 da Repercussão Geral, proferida pela 1ª Vara do Juizado Especial Cível Vergueiro (Processo 0007854-90.2010.8.26.0100). Alega o Reclamante que o ato impugnado teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 165 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    (...)



    É o relatório. Decido.



    (...)



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADPF 165 Acordo-segundo (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/5/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    Ementa: TERMO ADITIVO AO ACORDO COLETIVO DE PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VIABILIDADE. LEGITIMADOS COLETIVOS PRIVADOS. NATUREZA DELIBATÓRIA DA HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. PUBLICIDADE AMPLA. PARECER FAVORÁVEL DO PARQUET. SALVAGUARDAS PROCESSUAIS PRESENTES. PROCESSO COLETIVO COMO INSTRUMENTO DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PLEITO GENÉRICO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTINGENTES DEVIDOS. REGRAS RELATIVAS AO CONTRATO DE MANDATO. INCENTIVOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO NA SOCIEDADE CIVIL NA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS. JUSTA REMUNERAÇÃO DOS PATRONOS DE AÇÕES COLETIVAS. APRIMORAMENTO DO PROCESSO COLETIVO BRASILEIRO. BASE TERRITORIAL DA SENTENÇA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AOS POUPADORES. NÃO VINCULAÇÃO ÀS TESES JURÍDICAS VEICULADAS NO ACORDO. CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO. SUBMISSÃO À ARBITRAGEM. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. CARÁTER SIGILOSO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL CONTROVÉRSIA HAVIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO DO ADITIVO QUE DEVERÁ SER SOLUCIONADA NESTES MESMOS AUTOS. INCIDENTE PROCESSUAL RESOLVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ADITIVO COLETIVO PELO PRAZO DE 30 MESES, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS, PARA ANÁLISE DE EVENTUAL PRORROGAÇÃO POR IGUAL PRAZO. I - Pedido de homologação de Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos que aprimora as condições de anterior Instrumento de Acordo Coletivo, prevendo o pagamento das diferenças relativas aos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. II - Viabilidade do acordo firmado por legitimados coletivos privados, em processo de índole objetiva, dada a existência de notável conflito intersubjetivo subjacente e a necessidade de conferir-se efetividade à prestação jurisdicional. III - Presença das formalidades extrínsecas e das salvaguardas necessárias para a chancela do acordo, notadamente das relativas à representatividade adequada, publicidade ampla dos atos processuais, admissão de amici curiae e complementação da atuação das partes pela fiscalização do Ministério Público. IV - Indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos. V - Divergências entre a parte e seu advogado quanto à adesão do acordo solucionam-se por meio das regras relativas ao contrato de mandato. VI - Adoção de um sistema de honorários advocatícios contingentes que é de suma importância para fortalecer a posição do autor coletivo e, consequentemente, do próprio processo coletivo. VII - Cláusulas que fazem referência à base territorial abrangida pela sentença coletiva originária devem ser interpretadas favoravelmente aos poupadores, aplicando-se o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, prestigiando-se o atual posicionamento do STJ a respeito, tal como cristalizado no Recurso Especial 1.243.887/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 480). VIII - Necessidade de pacificação da controvérsia espelhada nestes autos, a qual, há décadas, se arrasta irresolvida nos distintos foros do País, possibilitando-se aos interessados aderir ou não ao ajuste, conforme a conveniência de cada um. IX - Ausência de comprometimento desta Suprema Corte com as teses jurídicas veiculadas na avença, especialmente aquelas que pretendam, explícita ou implicitamente, vincular terceiras pessoas ou futuras decisões do Poder Judiciário. X - Direitos dos poupadores que não podem estar sujeitos, ainda que indiretamente, à solução arbitral, sob pena de ofensa ao art. 4º, § 2º, da Lei da Arbitragem e, ainda, porque o interesse público que caracteriza este processo contrasta com o sigilo do procedimento arbitral, notadamente aquele levado a efeito pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. XI - Eventual controvérsia havida no curso da execução da avença deverá ser solucionada nestes mesmos autos. XI - Homologação de acordo judicial, pelo prazo inicial de 30 meses, prorrogáveis por mais 30 meses, com prestação de contas na forma da fundamentação.



    No caso concreto, a parte Reclamante aduz haver violação ao paradigma supracitado diante da negativa do Juízo da origem em levantar a suspensão processual de sua demanda. Veja o que diz o ato reclamado (doc. 4):



    Agravo de instrumento - Ação de Cobrança - Expurgos Inflacionários - Não Bloqueados Collor I - Decisão que determinou a manutenção da suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário - Sustenta a agravante que o comunicado n. 04/2020 da Presidência da Seção de Direito Privado/Corregedoria Geral da Justiça/NUGEP comunica o indeferimento do pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos, bem como que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao homologar o aditamento ao acordo na ADPF 165, indeferiu expressamente o pedido de suspensão de processos - Decisão que não merece qualquer reparo - Preliminar de inépcia afastada em prestígio à instrumentalidade das formas e economia processual - Processo afeto ao tema de Repercussão Geral 265 (RE 591.797) - Não há notícias de que a suspensão tenha sido levantada - Orientação expressa do TJSP, datada de 07/08/2020, de sobrestamento em primeira e segunda instâncias - Decisão mantida - Recurso improvido.



    (...)



    No mérito, conforme bem apontado pela MMa. Juíza de Direito da 1ª Vara Do Juizado Especial Cível Vergueiro, o presente processo é afeto ao tema de Repercussão Geral 265 (RE 591.797) e, de fato, em consulta ao andamento processual do RE 591.797, não há notícias de que a suspensão tenha sido levantada, bem como há expressa orientação do TJSP de sobrestamento em primeira e segunda instâncias datada de 07/08/2020, conforme consulta através do link: . Em outras palavras, não havendo solução expressa pelo Supremo Tribunal Federal impossível à parte obtê-la perante o Juízo singular, que deve aguardá-la, em conformidade com o disposto no inciso VI do § 1º do art. 489 do diploma processual: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) VI deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.



    Contudo, o Reclamante não tem razão quanto à suposta violação à ADPF 165.



    É que, ao indeferir o pedido genérico de suspensão de processos individuais e coletivos no paradigma apontado, esta CORTE não decidiu obrigatoriamente em sentido oposto, isto é, não houve determinação para que todos os processos sobrestados, envolvendo planos econômicos, fossem retomados. No mais, conforme a leitura do ato reclamado, observa-se que o sobrestamento do feito na origem tem por fundamento o que decidido pelo STF no Tema 265-RG.



    Nessas circunstâncias, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, o que não permitiria o conhecimento da presente reclamação.



    Entretanto, em linha com o que previsto no art. 4º do CPC, o qual autoriza priorizar o julgamento de mérito, em busca da efetividade da prestação jurisdicional; aliado ao contexto normativo do parágrafo 2º do art. 322 do CPC, que permite ao julgador interpretar sistematicamente o pedido; considerando o conjunto da postulação, e não somente a sua literalidade; creio ser salutar analisar o acerto da manutenção do sobrestamento do caso, pelo Juízo da origem, com fundamento no Tema 265-RG.



    Com efeito, é bem verdade que não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. Portanto, apenas determinações teratológicas, surgidas no julgamento de agravo interno ou de instrumento no contexto do art. 1.037, § 13, do CPC, justificam a análise de Reclamação por esta CORTE nas situações envolvendo a conjuntura fática acima apontada.



    Nessa linha de consideração, equivoca-se o Juízo da origem ao afirmar que o presente processo é afeto ao tema de Repercussão Geral 265 (RE 591.797) e, de fato, em consulta ao andamento processual do RE 591.797, não há notícias de que a suspensão tenha sido levantada. É que a suspensão ali determinada, em 15/3/2018, foi por prazo certo de 24 meses. Desse modo, transcorrido o lapso temporal, não há falar em necessidade de levantamento, mas sim em automática perda da eficácia da medida. Ora, se assim não o fosse, não haveria qualquer lógica jurídica no estabelecimento de medida suspensiva a termo.



    Aliás, o prazo suspensivo de 24 meses foi concedido como forma de permitir a solução consensual do conflito. Assim, transcorrido o lapso temporal, não havendo resolução definitiva da questão, não há justificativa para que os processos continuem sobrestados, sob pena de punir aquele que não demonstrou interesse em aderir ao acordo. Nesse sentido, são precisas as palavras proferidas pela Ministra CÁRMEN LÚCIA no RE 626.307, as quais, mutatis mutandis, servem ao presente caso:



    (...)



    Seja como for, conforme pontuado pelo Ministro GILMAR MENDES na Reclamação 41.031, de Relatoria de Sua Excelência (decisão monocrática, julgada em 16/11/2020):



    Ainda sobre o tema, saliento que, nos autos dos Recursos Extraordinários 632.212-RG (tema 285) e 631.363-RG (tema 284), de minha relatoria, determinei a suspensão nacional dos processos que envolviam o tema dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II e valores bloqueados do Plano Collor I, por dois anos a contar da data da homologação do acordo coletivo naqueles processos, prazo esse expirado em fevereiro de 2020 e não prorrogado.



    Nessa mesma linha, a Ministra Carmem Lúcia, relatora dos Recursos Extraordinários 626.307-RG (tema 264) e 591.797-RG (tema 265), nos quais se reconheceu a repercussão geral das questões relativas aos expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor I, na data de 24.4.2019, indeferiu o pedido de suspensão nacional formalizado nos autos.



    Dessa forma, conclui-se que não mais subsiste a ordem de suspensão processual dos feitos que tenham por objeto a discussão sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando ao Juízo da origem que retome o andamento do Processo 0007854-90.2010.8.26.0100.



    A parte embargante requereu a declaração da “nulidade da decisão por falta de citação do Beneficiário (arts. 5º, LV, da CF e 989, III, e 10 do CPC); Sanar as omissões e obscuridades quanto a vigência da suspensão das ações, considerando o Aditivo ao Acordo Coletivo homologado em 07/04/2020 nos autos do RE 632.212, com efeitos também para o RE 631.363 e nos Autos da ADPF 165, pela composição plena deste Egrégio Superior Tribunal, em 29/05/2020, bem como pelas determinações de suspensão quando do reconhecimento de Repercussão Geral dos REs nºs. 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212, não havendo qualquer decisão em sentido contrário em tais Recursos Extraordinários” (doc. 19, fl. 8). 



    Os Embargos de Declaração foram pautados na Sessão de 17/8/2021, oportunidade em que, por minha indicação, a Primeira Turma afetou o tema a julgamento pelo Plenário.



    É o breve relatório. Decido. 



    Reanalisando o processo, concluo ser o caso de reconsiderar a decisão embargada, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. 



    Conforme dito naquela oportunidade, “não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral” (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. Portanto, apenas determinação teratológica justificaria a análise de Reclamação por esta CORTE nas situações envolvendo a conjuntura fática acima apontada, a qual entendi haver em uma primeira análise. 



    Reservando-me o direito de melhor analisar a questão em outra oportunidade, na via correta, entendo que, apesar da diretriz argumentativa que expus na decisão monocrática embargada, a decisão proferida na origem encontra-se alinhada a determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 



    Portanto, não se pode alegar que o ato reclamado é teratológico, a justificar o afastamento da jurisprudência firmada por esta CORTE, no sentido de que, reitere-se, “não cabe reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias, para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral” (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente